Tribunal: TJDFT
Processo: 0005898-43.2010.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. FALTA DE REQUERIMENTO DA PARTE DEMANDADA. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Para que ocorra o abandono do processo não basta que a parte autora deixe de promover os atos e diligências que lhe incumbir por mais de 30 dias, nos termos do art. 485, II, do CPC. É necessário que a parte demandada assim requeira, conforme o art. 485, § 6o, do CPC, sendo vedado ao juiz conhecê-lo de ofício, conforme o art. 485, § 3o, do CPC e a Súmula 240 do STJ.
2. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.